Tribunal: STF
Processo: HC 251664
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lindomar Gualberto de Barros, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2616772/MS, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta nos autos que o paciente “foi condenado à pena de 03 anos, 09 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previstos no 334, § 1º, “d”, do Código Penal, pois surpreendido transportando carreta com 350 mil maços de cigarros estrangeiros, no valor total de R$ 455.000,00, de fabricação paraguaia”



    Neste writ, a defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da exasperação da pena base acima do mínimo legal, no âmbito do Tribunal de Justiça, dizendo-a desproporcional no caso concreto. 



    Requer “seja concedida a ordem de habeas corpus por este egrégio STF, para que seja afastada a fração de 2/3 de exasperação da pena base aplicada quanto a primeira das circunstâncias judiciais. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CONSIDERAÇÃO DAS PARTICULARIDADES FÁTICAS E CONCRETAS DOS AUTOS. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada violação à lei, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos. 



2. "A jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP" (AgRg no AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023). 



3. Com efeito, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, cabe às instâncias ordinárias discricionariamente adotar o critério de aumento da pena-base, considerando particularidades fáticas e concretas do feito, e de forma motivada, proporcional e razoável, reservando-se esta Corte apenas o controle da legalidade dos argumentos utilizados na origem. 



4. No caso dos autos, não vislumbro, no procedimento dosimétrico adotado pelo Tribunal de origem, nenhuma ofensa à legislação federal apta a ensejar o redimensionamento da pena por esta instância extraordinária. 



5. Agravo regimental improvido.”(edoc. 5)   



    Com efeito, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Pois bem. Entendo que o aumento operado na primeira fase está devidamente justificado, porquanto a fuga do réu, dificultando a elucidação de fatos no momento do crime; sua reiteração em práticas delitivas (antecedentes); e a elevadíssima quantidade de cigarros contrabandeados, a alcançar maior número de usuários (350 mil unidades), evidenciam a maior reprovabilidade de sua conduta e a gravidade extraordinária dos fatos, a desbordar do tipo penal.



     Quanto ao patamar de aumento da pena- base, rememoro que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.



    (...)



    No caso dos autos, não vislumbro na espécie nenhuma ofensa à legislação federal no procedimento dosimétrico adotado pelo Tribunal de origem apta a ensejar o redimensionamento da pena por esta instância extraordinária.”(edoc. 5, p. 2-3, grifamos)  



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Além disso, a decisão ora impugnada apresenta fundamentação idônea, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g.HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente